Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-74.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0704585-74.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID CABRAL DA SILVA RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA, PATRICK VINICIUS GOMES DE SOUZA DECISÃO As partes formularam o acordo de ID no 51279448 e ID 51317950 e pugnaram por sua homologação. Nos termos do art. 2o, da Lei no 9.099/95, bem como do art. 125, IV do Código de Processo Civil, pode o juiz, a qualquer tempo, conciliar os litigantes. Em observância à autonomia de vontade dos partícipes, inexiste óbice para homologação do acordo apresentado em Juízo. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo, por consequência, o mérito do processo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas finais. Honorários conforme pactuado. À Secretaria para atentar-se para a retirada sessão de julgamento incluída anteriormente. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Marco Antônio do Amaral Juiz de Direito